Tribunal: STF
Processo: HC 173385
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estelionato previdenciário. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Fundamentação concreta. Ausência de ilegalidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Joel Cardoso dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.437.955/PA.
    O paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de estelionato contra entidade de direito público, tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal.
    Extraio do ato dito coator:
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. LONGO PERÍODO DE PERCEPÇÃO ILEGAL DO BENEFÍCIO. SIGNIFICATIVO PREJUÍZO CAUSADO AOS COFRES PÚBLICOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Por ocasião da análise das circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal, o órgão jurisdicional tem o dever de motivar, com lastro em elementos concretos dos autos, eventual elevação da pena-base.
    2. No caso, o longo período de percepção ilegal do benefício previdenciário (04/1996 a 05/2003) e o significativo prejuízo causado aos cofres públicos (R$ 123.606,51) extrapolam a elementar do delito e justificam a exasperação da reprimenda.
    3. A elevação da sanção básica não se mostra manifestamente desproporcional, haja vista a acentuada culpabilidade do réu e as consequências do delito.
    4. Agravo regimental não provido.
    No presente writ, a parte Impetrante insurge-se contra a operação de dosimetria da pena. Alega inidôneos os fundamentos utilizados para elevar a pena-base acima do mínimo legal. Sustenta que a desvaloração da culpabilidade e das circunstâncias do crime fundou-se em elementos ínsitos ao tipo penal, em flagrante bis in idem. Requer o redimensionamento da pena.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem (evento 7).
    É o relatório.
    Decido.
    Consoante relatado, o presente habeas corpus diz com a suposta ocorrência de nulidade na operação de dosimetria penal do paciente, que se teria realizado, segundo se alega, com ofensa ao princípio do ne bis in idem. 
    Nada colhe a impetração.
    Com efeito, a incursão sobre os fundamentos que dão suporte ao decreto condenatório leva à conclusão de que o alegado vício de fundamentação na dosimetria da pena não procede. Reproduzo, no que interessa, excertos da operação dosimétrica efetuada na sentença (evento 2, fls. 262-263):
    Passo a aplicar a pena, nos termos do art. 59/CP.
    O Réu é consciente da ilicitude do deferimento e recebimento do benefício previdenciário, podendo no caso exigir-se dele modo de agir diverso daquele que consistiu na percepção de proventos de aposentadoria fraudulenta por longo tempo (04/96 a 05/2003, conforme fl. 100), o que demonstra haver agido com dolo em grau intenso. O Réu é primário, e de bons antecedentes. A personalidade e a conduta social do Réu nada oferecem de extraordinário. As circunstâncias do crime, também, nada revelam de excepcional, a não ser o envolvimento com estelionatários/peculatários, até porque o posto do INSS do Juruna era assolado por esses infratores. As consequências do delito, no que se relaciona ao dano financeiro, não foram reparadas até o momento, e dificilmente virão a ser. Em razão do tempo de percepção do benefício e o dolo do Réu, fixo-lhe a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, e multa de 90 (noventa) dias-multa, calculado o dia-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente em 2003, ano em que cessou o pagamento da aposentadoria.
    Ao manter, em unânime votação, o cálculo dosimétrico constante da sentença, a Corte de Apelação expôs as seguintes razões (evento 2, fl. 328):
    Quanto à dosimetria impugnada, não vislumbro fundamento legal para modificar a pena fixada na sentença. De fato, conforme bem fundamentou o juízo de primeiro grau, a culpabilidade do réu foi acentuada e as consequências do crime também foram substanciais, na medida em que o Relatório de Auditoria apurou um prejuízo de R$ 123.606,51 (cento e vinte e três mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e um centavos) aos cofres públicos.
    Outra não foi a conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça, cujo acórdão assentou a higidez da operação de dosimetria penal em questão. Extraio, no que sobreleva, passagem do voto condutor de referido julgado, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz (destaques do texto original):
    A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no art. 5º, XLVI, da CF, e nos arts. 59 do CP e 387 do CPP.
    Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado, para a prevenção e a repressão do delito. 
    Assim, para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, deve guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do CP.
    Na hipótese, não constato ilegalidade na elevação da pena na primeira fase da dosimetria em razão do longo período de percepção ilegal do benefício previdenciário (04/1996 a 05/2003), bem como do significativo prejuízo causado aos cofres públicos – R$ 123.606,51.
    Com efeito, as vetoriais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do delito) justificam o incremento na pena-base, porquanto extrapolam a gravidade abstrata do crime de estelionato previdenciário.
     Denoto, assim, que as instâncias antecedentes valoraram as circunstâncias judiciais do paciente com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu, tampouco ofensa à cláusula do ne bis in idem. 
    Nesse sentido, observo, quanto à culpabilidade do acusado, que tal vetor foi considerado desfavorável em função de o réu ter percebido “proventos de aposentadoria fraudulenta por longo tempo (04/96 a 05/2003, conforme fl. 100), o que demonstra haver agido com dolo em grau intenso”, o que evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta. Não se trata, pois, ao contrário do que sustenta a Defesa, de elemento ínsito ao tipo penal. A propósito, esta Suprema Corte já assentou que a culpabilidade serve como “termômetro da intensidade do dolo delitivo” (RHC 116.169/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01.8.2013), que foi tido por elevado, na espécie, pelo Juízo sentenciante. Nenhuma irregularidade a reparar, pois. 
    A respeito das consequências do delito, consideradas prejudiciais em razão do “significativo prejuízo causado aos cofres públicos – R$ 123.606,51”, rememoro que este Supremo Tribunal Federal “possui precedentes assentando a legalidade da consideração da extensão do dano ou da intensidade da lesão jurídica causada pela prática de crimes de cunho patrimonial como circunstância judicial capaz de influenciar negativamente a primeira fase da dosimetria da pena do agente, não tendo suporte a alegação de que constituiriam mera elementar do delito. Precedentes: HC 128.446/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 29.9.2015 e HC 112.876/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 18.12.2012” (RHC 134.491-AgR/BA, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 26.11.2018). Mostra-se admissível, desse modo, o “reconhecimento desfavorável da circunstância judicial atinente às consequências do crime, em razão do montante apropriado pelos réus, causando grave prejuízo aos cofres públicos” (HC 167.476-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 25.3.2019).
    Justificado o cálculo, não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. De fato, no exame das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, as instâncias ordinárias, de forma escorreita e fundamentada, apontaram fatores desfavoráveis ao paciente (culpabilidade e consequências do crime), para fixar a pena-base em 03 (três) de reclusão, ou seja, dois anos acima do mínimo legal e bem abaixo do teto, presente o intervalo de 04 (quatro) anos entre as penas mínima (01 ano) e máxima (05 anos) abstratamente cominadas ao delito do artigo 171 do Código Penal. 
    De resto, este Supremo Tribunal Federal tem entendimento seguro no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). Com idêntica orientação: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018.
    Além disso, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, “por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.6.2013 e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3.12.2014.
    Na realidade, compete às Cortes Superiores, ao examinar a dosimetria das penas em grau recursal, apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou de diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria), circunstâncias não evidenciadas na hipótese dos autos.
    Em acréscimo, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte assinala que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). 
    Inexiste, portanto, ilegalidade ou abuso de poder passível de correção nesta via excepcional.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 01 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora